Tribunal: TJDFT
Processo: 0707396-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0707396-20.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: RICARDO CABRAL DE MOURA REQUERIDO: JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (fls. 39/40) opostos por RICARDO CABRAL DE MOURA em face de decisão que aplicando o princípio da fungibilidade, converteu a “Petição Criminal” em Habeas Corpus e o inadmitiu face à ocorrência de supressão de instância e deficiência na instrução do feito (fls. 20/22). Alega o embargante que “após a prolação de sentença foi interposto recurso de apelação, e, por conseguinte, subiram os autos para este Tribunal com o fim de julgamento. Desta forma, atualmente, entende a Defesa que a competência para apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva estava prorrogada para este Tribunal, em especial, para V. Excelência, que é a Relatora da Ação Penal”. Acrescenta que acertou ao formular simples pedido de revogação da prisão, pois não há qualquer autoridade coatora, mas tão somente um pleito de juízo de revisão da medida de segregação cautelar já fixada. Ao final, instrui o feito com cópia da sentença condenatória. Requer, com isso, que seja sanada a contradição e revogada a prisão preventiva, nem que seja mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. Aberta vista ao embargado, esse se manifestou pela rejeição dos embargos de declaração (fls. 80/83). É o relatório. Decido. Ressalte-se, inicialmente, que serão cabíveis embargos declaratórios quando houver na decisão embargada, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos dos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal. No caso, o embargante aponta contradição na decisão, alegando que, como houve a prolação de sentença condenatória e interposição de recurso de apelação, entende que esta Relatora é a autoridade competente para a apreciação dos pedidos formulados na petição inicial. Com relação ao ponto, importa ressaltar que em sua peça de ingresso, o impetrante alegou que o paciente possui estado de saúde fragilizado, o que somado à situação de pandemia do coronavírus, demandava a substituição da custódia cautelar pela domiciliar. Neste particular, tem-se que o pedido não restou admitido por consubstanciar supressão de instância, pois não havia nos autos qualquer informação que indicasse a submissão da questão à autoridade competente, a saber, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal ou respectivo plantão de 1a instância. Importa ressaltar que, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, nota-se que em 8/8/2019 houve a expedição de carta de guia provisória do paciente, o que reclama a apreciação da questão inicialmente pelo Juízo das Execuções Penais, competente para examinar pleitos pertinentes à execução da pena após a prolação de sentença condenatória e conseqüente expedição da respectiva carta de guia provisória. A propósito, em casos análogos, este Tribunal de Justiça entende pela competência da Vara de Execuções Penais. Confira-se: 4. Com a expedição da carta de guia provisória, o cumprimento da pena imposta ao paciente se dará de acordo com o regime prisional definido na sentença condenatória, providência que fica a cargo do Juízo da Execução Penal. 5. Ordem denegada. (Acórdão no 1188633, 07132190920198070000, Relator: Cruz Macedo, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 25/07/2019, Publicado no PJe : 29/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada); 1. O Enunciado n. 15 da súmula desta egrégia Corte de Justiça veda expressamente o pedido de progressão de regime prisional através de "Habeas Corpus", eis que a concessão do benefício está condicionada à verificação, pelo Juízo da Execução, dos requisitos necessários que, por demandarem dilação probatória, não podem ser analisadas por esta via estreita. A concessão do benefício no segundo grau, caso admitido, configuraria inaceitável supressão de instância. Precedentes. (...) 3. Após o trânsito em julgado para a acusação, determina o art. 36 do Provimento Geral da Corregedoria a expedição de carta de sentença provisória, de modo a evitar que o condenado aguarde o julgamento em regime mais gravoso do que o determinado na decisão condenatória. 4. Ordem admitida parcialmente e, na parte em que conhecida, denegada. (Acórdão 848770, 20150020012494HBC, Raltor: Humberto Ulhoâ, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 12/02/2015, Publicado no DJE : 19/02/2015 . Pág.: 153); 3. Encerrada a jurisdição do juízo sentenciante, com a consequente expedição da carta de guia provisória, eventuais pleitos executórios deverão ser formulados, primeiramente, junto ao juízo das execuções penais, sob pena de supressão de instância. 4. Ordem conhecida em parte e, nessa extensão, denegada. (Acórdão 704296, 20130020188768HBC, Relator: Silvânio Barbosa dos Santos, Data de Julgamento: 15/08/2013, Publicado no DJE : 21/08/2013 . Pág.: 177). Quanto ao pedido de revogação da prisão, é consabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo ao impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. Na hipótese, o impetrante é advogado particular e não acostou aos autos a decisão resistida, tampouco qualquer documentação voltada a esclarecer a dinâmica dos fatos para comprovar as alegações referentes à ilegalidade da medida extrema. Logo, é de rigor, a negativa de seguimento. Por oportuno, confiram-se os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: 1. A correta instrução do habeas corpus é ônus da impetrante, máxime quando subscrito por advogada regularmente inscrita nos quadros da OAB, dotada de conhecimento técnico suficiente para bem aparelhar a pretensão deduzida em juízo. 2. Inviável a verificação de eventual ilegalidade da prisão em flagrante ou ausência de fundamentos suficientes para a prisão preventiva, sem a juntada de cópia do auto de prisão em flagrante e da decisão que a converteu em custódia preventiva. 3. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1230211, 07004312620208070000, Relator: Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 06/02/2020, Publicado no DJE : 04/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada); A impetração de habeas corpus é admitida quando há prova pré-constituída e o exame da causa possa ser examinada na via estreita do remédio constitucional. (Acórdão 1228230, 07280038820198070000, Relator: George Lopes, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 06/02/2020, Publicado no DJE : 11/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, pelas razões acima explanadas, REJEITO os Embargos de Declaração opostos, face a ausência de qualquer dos vícios previstos nos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal. Por outro lado, sendo apresentada por ocasião da oposição dos embargos de declaração a documentação faltante para o exame do presente writ (fls. 42/72), reconsidero o indeferimento da inicial no tocante a deficiência da instrução do feito e passo a analisar o pedido de revogação da prisão preventiva em razão da alegada ausência dos pressupostos legais. É de se registrar que a decretação da prisão preventiva está condicionada à presença simultânea do fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria e do periculum libertatis, que pode ser traduzido na necessidade de se comprovar a existência de, pelo menos, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e indícios suficientes de autoria, encontra-se presente, ante a prolação de sentença condenatória, na qual, o paciente foi condenado pela prática dos delitos descritos no artigo 171, §4o, do Código Penal (por nove vezes), artigo 2o da Lei no 12.850/2013 e artigo 1o, §4o, da Lei n 12.683/2012 (por nove vezes), à pena de 57 (cinquenta e sete) anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado (fl. 42/72). O periculum libertatis também restou demonstrado, pois conforme consignou a MM. Juíza ao proferir sentença condenatória: “A condenação ora imposta reforça os indícios de autoria e materialidade. Não há fato novo que leve à modificação do provimento jurisdicional quanto à prisão dos acusados. Os fatos por eles cometidos são graves e causam imensa intranqüilidade social. Fazem mal à sociedade. Fazem mal a pessoas idosas que deveriam estar em seu momento de descanso. Usurpam do direito delas de sonharem com o recebimento de valores que entendem lhes serem devidos. Não há outra medida suficiente e eficaz. Basta que estejam em casa, em poder de um computador e telefones, para que consigam causar risco à ordem pública. Assim, mantenho a custódia cautelar de todos os acusados (fl. 71). Neste norte, verifica-se que a decisão resistida está devidamente fundamentada na necessidade de resguardo da ordem pública, uma vez que a gravidade em concreto do delito, consistente na aplicação de diversos golpes financeiros em inúmeras pessoas idosas pelo telefone, é idônea para respaldar a segregação cautelar. Isso porque em liberdade, o paciente encontrará os mesmos estímulos criminosos, sendo ainda importante ressaltar que se trata de réu que permaneceu preso cautelarmente durante toda a instrução criminal, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. Por oportuno, confira-se entendimento jurisprudencial sobre a matéria: Em consolidada jurisprudência, este e. Tribunal de Justiça entende que não há constrangimento em manter-se a prisão preventiva na sentença, mediante fundamentos idôneos, mormente quando o apelante permaneceu preso durante toda a instrução criminal e sobreveio condenação à pena privativa de liberdade a ser cumprida no regime inicial semiaberto. (Acórdão n.1077560, 20160110856272APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: GEORGE LOPES, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: 213/233). Também esta Corte de Justiça já decidiu que A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva são fundamentos válidos e suficientes para respaldar o juízo de necessidade da prisão preventiva como mecanismo de resguardo da ordem pública. (Acórdão n.1082768, 07014451620178079000, Relator: JESUINO RISSATO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 15/03/2018, Publicado no PJe: 16/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, o fato de o paciente ser primário, trabalhador e possuidor de bons antecedentes, por si só, não impede a constrição cautelar, quando estiverem presentes os requisitos que a autorizam, como é o presente caso. De igual modo, destaca-se que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). Assim, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, tendo em vista que as circunstâncias evidenciam a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Proceda a Secretaria da 3a Turma Criminal a retificação da classe processual do feito, autuando-o como Habeas Corpus. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2020 13:59:09. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora